Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no julgamento dos primeiros embargos de declaração, foi devidamente consignada a determinação de que a taxa de ocupação do imóvel da ação rescisória será devida ‘Pelo tempo em que o ADQUIRENTE estiver na posse do imóvel’, conforme previsto em cláusula do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
3. Diante do caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, fica a embargante condenada ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
4. Embargos de declaração não conhecidos.